Tribunal: TJSP
Processo: 1003117-76.2022.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. DISCUSSÃO QUE ENVOLVE CONCORRÊNCIA DESLEAL, FUNDADA NA LEI No 9.279/1996, BEM COMO USO INDEVIDO DO NOME SEGURADORA-AUTORA E CAPTAÇÃO DE CLIENTELA POR MEIO DE ATOS ILÍCITOS. VERIFICAÇÃO DE QUE O RECURSO DEVE SER SUBMETIDO À APRECIAÇÃO DE UMA DAS C. CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 6o DA

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. DISCUSSÃO QUE ENVOLVE CONCORRÊNCIA DESLEAL, FUNDADA NA LEI No 9.279/1996, BEM COMO USO INDEVIDO DO NOME SEGURADORA-AUTORA E CAPTAÇÃO DE CLIENTELA POR MEIO DE ATOS ILÍCITOS. VERIFICAÇÃO DE QUE O RECURSO DEVE SER SUBMETIDO À APRECIAÇÃO DE UMA DAS C. CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 6o DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DESTA CORTE. NÃO CONHECIMENTO.
Recurso de apelação não conhecido, com determinação de redistribuição.